Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-35.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS DOS DEVEDORES A SEUS FAMILIARES. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Venda de imóvel de propriedade dos devedores ao irmão e cunhada de um dos codevedores. Art. 159 do CC. Insolvência não elidida pelos interessados. Alegação de impenhorabilidade dos bens alienados que não impede o

Ementa:

AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS DOS DEVEDORES A SEUS FAMILIARES. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Venda de imóvel de propriedade dos devedores ao irmão e cunhada de um dos codevedores. Art. 159 do CC. Insolvência não elidida pelos interessados. Alegação de impenhorabilidade dos bens alienados que não impede o reconhecimento de fraude contra credores. Precedentes. Presença dos requisitos caracterizadores da fraude contra credores. Venda anulada. Ação procedente.
3. Recurso desprovido.